Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702367-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO MODAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Renovatória de Locação ajuizada contra BANCO MODAL S.A.: “A parte autora, por meio da petição de ID 219593398, requer a substituição do perito designado na decisão de ID 216482621, alegando que a perícia deve ser realizada por engenheiro civil, nos termos do art. 2o da Resolução n. 345/1990 do CONFEA. Considerando que o objeto da perícia é a avaliação do valor dos aluguéis do imóvel em questão, a qualificação exigida do perito é a de corretor de imóveis, e não de engenheiro civil, conforme pretende o réu. Observe-se que a referida resolução sequer trata de perícia relativa a valor de aluguel de imóvel. Assim, indefiro o pedido de substituição do perito” (ID 68129095). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que “a nomeação do Avaliador de Imóveis está em desacordo com as diretrizes das Normas legais que estabelecem e regem a perícia a ser realizada nos autos principais”. E pede o “provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, para determinar a substituição do i. expert nomeado por um Engenheiro Civil devidamente inscrito no CREA”. Preparo recolhido (ID 68155042). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento pela qual indeferido “o pedido de substituição do perito” não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “Agravo interno cível. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Não cabimento. Provas. Substituição de perito judicial. Decisão mantida. I.- Caso em exame 1. Agravo interno cível contra acórdão que negou seguimento a agravo de instrumento. ii.- Questão em discussão 2. Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a substituição de perito judicial. iii.- Razões de decidir 3. O Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que determinam a nomeação ou substituição de perito judicial. 4. A substituição de perito que produziu laudo considerado inconclusivo e contraditório não denota grave risco ao direito que autorize a extraordinária mitigação da regra legal. iv.- Dispositivo 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1940679, 0731817-35.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Substituição de perito - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a substituição de perito e a redução dos respectivos honorários não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015” (Acórdão 1730231, 0738633-04.2022.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere a substituição do perito não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC e tampouco configurar a urgência necessária para a mitigação da regra processual. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a disposição legal somente pode ser superada quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. A afirmação acerca da suspeição do perito não é suficiente para caracterizar a urgência ou a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, na medida em que eventual cerceamento de defesa poderá ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1712355, 0737162-50.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 29/06/2023.) Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora